Tribunal: TJES
Processo: 0002915-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002915-44.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA DE SOUZA MACHADO e outros (4)

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO JUDICIAL DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FABIANA DE SOUZA MACHADO e outros contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra que julgou improcedente ação indenizatória movida em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA..

Os autores, viúva e filhos de João Gonçalves dos Santos, sustentam que o crédito decorrente de seguro prestamista contratado em consórcio não constitui herança e, portanto, não está sujeito a inventário ou alvará judicial, tratando-se de direito próprio dos herdeiros.

A administradora do consórcio condicionou a liberação do crédito, no valor de R$36.742,50, à apresentação de alvará judicial ou termo de inventário, o que motivou a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se a administradora pode condicionar o pagamento à apresentação de alvará judicial ou termo de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro prestamista visa garantir a quitação da cota em caso de falecimento do consorciado, beneficiando tanto o grupo consorcial, cuja estabilidade é preservada, quanto os herdeiros, que passam a ter direito à liberação da carta de crédito.

O

crédito oriundo do seguro prestamista constitui direito próprio dos herdeiros e não integra o espólio, razão pela qual é dispensável a abertura de inventário ou arrolamento judicial.

Na hipótese, restou comprovado que o saldo devedor da cota foi integralmente quitado pela seguradora, que a cota foi contemplada e que o valor do crédito (R$36.742,50) foi retido apenas em razão da exigência de alvará judicial, não prevista contratualmente.

A ausência de cláusula contratual impondo tal exigência reforça a irregularidade da recusa, razão pela qual deve ser reformada a sentença para determinar o pagamento do valor devido aos autores, com correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a administradora ao pagamento de R$36.742,50 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Invertidos os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Tese de julgamento
:

O crédito consorcial quitado por seguro prestamista constitui direito próprio dos herdeiros do consorciado falecido.

É indevida a exigência de inventário ou alvará judicial para a liberação da carta de crédito, bastando a comprovação da qualidade de herdeiros.

A recusa administrativa baseada exclusivamente na ausência de inventário caracteriza formalismo excessivo e afronta à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 759, 792 e 1.792; CPC, art. 85, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.406.200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/11/2016, DJe 02/02/2017;
TJ-SP, Apelação nº 1009644-88.2021.8.26.0009, Rel. Des. Tavares de Almeida, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 05/04/2023;
TJ-RJ, Apelação nº 0019333-67.2020.8.19.0054, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 25ª Câmara Cível, j. 02/02/2023, DJe 03/02/2023;
TJRO, Apelação nº 7002015-61.2024.8.22.0010, Rel. Des. José Antonio Robles, 1ª Câmara Cível, j. 18/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002915-44.2021.8.08.0048

APELANTES: FABIANA DE SOUZA MACHADO e OUTROS

APELADA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FABIANA DE SOUZA MACHADO e OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 14753074), sustentam que o seguro de vida não constitui herança e não está sujeito a inventário ou alvará judicial, tratando-se de direito próprio dos herdeiros/beneficiários.

Afirmam que a exigência da apelada é indevida e configura recusa injustificada, a qual teria sido suprida, ademais, pela apresentação de contestação.

E mais: ainda que se considere que o alvará judicial é via própria para o levantamento dos valores, tal pode ocorrer na presente ação, mais abrangente, com base na economia processual.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os autores ajuizaram a presente demanda afirmando que são herdeiros de João Gonçalves dos Santos (viúva e filhos), que adquiriu da apelada cota de consórcio acompanhada de seguro de vida, que previa indenização de até 75% do preço do veículo objeto do plano.

Aduzem que solicitaram o pagamento do prêmio após o falecimento do segurado, mas a recorrida exigiu a apresentação de alvará judicial ou termo de inventário, o que não possuem, pois o rol de cabimento do alvará judicial não abarca seguro de vida e a ação de inventário por eles ajuizada foi extinta.

Pugnam, assim, pela condenação da demandada ao pagamento da indenização securitária no montante atualizado de R$38.523,73.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido autoral e, sem delongas, entendo que o caso comporta solução diversa.

Pois bem.

A controvérsia reside em definir se a administradora de consórcios pode condicionar a liberação de valores oriundos de seguro prestamista, devido aos herdeiros de consorciado falecido, à apresentação de alvará judicial ou formal de partilha/termo de inventário.

Conforme cediço, o seguro prestamista é contratado justamente para garantir a quitação do consórcio em benefício dos herdeiros, porquanto a administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado, representando proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do falecido.

Assim, o direito de crédito caracteriza direito próprio dos herdeiros, motivo pelo qual não há razão para se exigir a apresentação de formal de partilha ou alvará judicial.

Na hipótese, é incontroverso que a seguradora efetuou a quitação do saldo devedor da cota do
de cujus
e que o valor do crédito a ser liberado era de R$36.742,50 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente a 75% do veículo (Kwid Intense 1.0).

Extrai-se ainda do documento de fl. 113 que os valores não foram liberados aos autores em virtude da exigência de alvará judicial ou inventário. Confira-se:

“Esclarecemos os seguintes aspectos a respeito da indenização do seguro de vida referente a cota de consórcio adquirida pelo (a) Sr. (a) João Gonçalves dos Santos.

Quando da adesão a cota de consórcio o consorciado optou pelo plano de
75% do valor do Crédito
, e também pelo seguro de vida em grupo e acidentes pessoais, pelo qual ocorrendo o sinistro a seguradora indeniza através da Administradora o
saldo devedor
da cota, até o limite de 75% do valor do veículo objeto do plano.

Com relação ao bem objeto do plano de consórcio, cujo débito da cota fica quitado em decorrência da indenização do seguro de vida e, considerando tratar-se do um bem móvel sujeito a inventário somente poderá ser faturado, mediante a apresentação de um dos documentos abaixo:

Abertura de Inventário Judicial: (...)

Abertura de inventário Extrajudicial (Cartório): (...)

Informamos que o Valor do Crédito é do R$36.742,50 (trinta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente a 75% do bem KWID INTENSE 1.0 - cuja contemplação ocorreu em 24/11/2020.”

Assim, comprovado o óbito do consorciado, a condição de herdeiros dos apelantes (viúva e filhos), a existência do contrato de consórcio com seguro de vida em grupo e acidentes pessoais, bem como a quitação do saldo devedor pela seguradora com a consequente contemplação da cota e disponibilização do crédito pela administradora, tenho que as exigências impostas pela apelada se mostram desarrazoadas.

Registre-se, ainda, a ausência de cláusula contratual impondo a realização de inventário para recebimento da indenização de seguro.

Nesse sentido:

AÇÃO de obrigação de fazer - CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - CONSORCIADO - CÔNJUGE E GENITOR DOS AUTORES - FALECIMENTO - SEGURO PRESTAMISTA – SEGURADORA - QUITAÇÃO DO CONTRATO - MONTANTE - UTILIZAÇÃO PELO RÉU PARA O LANCE - CONTEMPLAÇÃO - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO AOS AUTORES - RÉU - RECUSA - FUNDAMENTO - EXIGÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL OU FORMAL DE PARTILHA COM DESCRIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E PERCENTUAIS DEVIDOS A CADA UM - DISPENSABILIDADE - DIREITO PRÓPRIO DOS HERDEIROS - PRECEDENTES - PEDIDO INICIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1009644-88.2021 .8.26.0009 São Paulo, Relator.: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 05/04/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL COM SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO CONSORCIADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . IRRESIGNAÇÃO DA ADMINISTRADORA. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO AOS HERDEIROS. HERDEIRAS DO CONSORCIADO FALECIDO QUE DETEM LEGITMIDADE PARA PLEITEAR A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. "Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio ." (STJ - REsp: 1406200 AL 2012/0257539-6, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 17/11/2016, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/02/2017); 2.
In casu, denota-se que o de cujus aderiu a grupo de consórcio de veículo na data de 06/03/2017, garantido por "seguro de vida em grupo", nos termos da cláusula 36 do Regulamento, vindo a óbito em 22/02/2020. A Administradora negou o pagamento do crédito às autoras, viúva e filha do consorciado falecido, sob o argumento de que somente pode ser entregue à pessoa determinada em Inventário ou Arrolamento Judicial, argumento ao qual se limitam as razões recursais; 3. Contratação de consórcio com seguro de vida em grupo . Direito de crédito que constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio. Demonstrada a relação de parentesco das autoras e presumindo-se a condição de únicas herdeiras do de cujus, não há que se falar em ajuizamento de inventário para efetivação de pagamento;
4. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00193336720208190054 202200198994, Relator: Des. LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2023, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Consórcio. Seguro prestamista. Carta de crédito. Herdeiros. Legitimação ativa. Direito próprio. Inventário desnecessário. Danos morais indevidos.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por administradora de consórcios contra sentença que determinou a liberação de carta de crédito em favor dos herdeiros do consorciado falecido, afastando exigência de inventário ou alvará judicial, e indeferiu pedido de danos morais. Recurso adesivo dos autores postulando a indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os herdeiros possuem legitimidade ativa para requerer diretamente a carta de crédito decorrente de seguro prestamista sem necessidade de inventário;

(ii) saber se é devida indenização por danos morais pela negativa de liberação do crédito.

III. Razões de decidir

3. O direito à carta de crédito nasce após o falecimento do consorciado e quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, constituindo direito próprio dos herdeiros.

4. A exigência de inventário ou alvará judicial para liberação do crédito é indevida, por se tratar de direito autônomo, não integrante do espólio.

5. Não há meação devida à cônjuge supérstite, que concorre em igualdade com os demais herdeiros.

6. Ausente situação excepcional, o inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais.

7. Correção monetária a partir do prejuízo; juros de mora desde a citação, alterando-se de ofício a sentença. (...). TJRO - APL: 7002015-61.2024.8.22.0010 Relator: Desembargador JOSE ANTONIO ROBLES, Data de Julgamento: 18/08/2025, 1ª Câmara Cível)

Por fim, considerando que não há negativa quanto ao mérito do direito dos herdeiros ao recebimento do valor, restringindo-se a divergência quanto ao procedimento formal para a liberação, afigura-se contrário aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da economia processual impor aos apelantes o ônus de ajuizar uma nova demanda (procedimento de alvará judicial), quando já buscaram a tutela jurisdicional por meio da presente ação ordinária, mais abrangente e na qual foi devidamente instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar
a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida a pagar aos autores o valor correspondente ao crédito do consórcio quitado pelo seguro, no montante de R$36.742,50 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, conforme nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data da contemplação (24/11/2020) e acrescido de juros de mora a contar da citação, observada a taxa Selic.

Inverto os ônus sucumbenciais para que a apelada arque com as custas processuais e os honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)